Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATERIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O agravante integrou a fase de conhecimento e exaustivamente debateu a questão quanto a sua legitimidade passiva, a qual foi rechaçada em todas as instâncias e encontra-se preclusa.

2. A preclusão e a coisa julgada impedem a rediscussão das questões já resolvidas.

3. Agravo não provido.